Tribunal: TJMT
Processo: 1032681-85.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032681-85.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMAR BARBOSA DE MATOS - CPF: 012.429.641-69 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (EMBARGANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE –
TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE, MEDIANTE ENDOSSO – QUITAÇÃO PERANTE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO COMPROVADA
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

FERNANDA DOMINGAS RONDON
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento

ao recurso
de
apelação

por
interposto
pel
o
ora embargad
o

(ID
213354194
).

A
ora embargante alega a ocorrência de
contradição
e omissão
, com o que milita pela reforma do acórdão

(ID
214699692
).

Sem
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
18/05/2015)

Nesse contexto, é desnecessário que a petição inicial traga a descrição da origem da dívida, cabendo ao réu, querendo, o ônus de provar a inexistência do débito.

Assim, havendo apresentação de embargos monitórios, o processo passa a seguir o rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

Tal fato, deve-se à perda da natureza cambial do título, decorrente da prescrição.

Digo, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

No caso, a
ora recorrente
apresentou embargos monitórios alegando que, em junho de 2018, firmou com o Sr. Marcelo Correa da Silva e
Meiry
da Silva e Souza
Correa um contrato de compra e venda de um imóvel, momento em que emitiu o cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para amortizar as parcelas do negócio, efetuando o devido pagamento e mais uma transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 18/02/2019, de modo que procurou o Sr. Marcelo para que devolvesse a folha de cheque, sendo informada por ele que a mesma havia sido extraviada.

Ocorre que, não bastasse o aludido Contrato de Compra e Venda de Imóvel ter sido firmado em
22/04/2020
, ou seja, meses depois da emissão do cheque (em
30/12/2018
) que embasa esta demanda monitória, não é crível que a ré/embargante/apelada tenha supostamente promovido o pagamento da referida cártula ao credor originário sem que
esta
lhe fosse entregue, ante o pagamento realizado.

Da mesma forma, não é verossímil que
a ora recorrente
, mesmo depois da suposta quitação da dívida estampada no cheque, não tenha lavrado Boletim de Ocorrência informando o suposto extravio do cheque, conforme alegado pelo credor originário.

Aliás, como se vê dos autos, o alegado extravio da cártula informado pelo credor originário sequer existiu, mormente se se observar que consta no verso do cheque o endosso realizado por Marcelo Correa da Silva (credor originário).

Outrossim, infere-se que o comprovante de transferência bancária (ID 209197047) e o “Recibo de Quitação” colacionado aos autos (ID 209197046) foram emitidos antes mesmo de firmado o contrato de compra e venda, sendo que este último sequer contém a firma reconhecida de seus emissores.

Logo, não estando o credor originário portando o título quando do suposto pagamento, a
ora recorrente
não deveria ter efetuado o “pagamento” da forma que afirma ter feito.

Assim, realizando o “pagamento” sem tomar a cautela necessária (“pagar” a quem não está portando o título), a suposta quitação realizada não atribui efeito liberatório, pois,
em relação ao
ora recorrido
, não é válido referido “pagamento”, senão vejamos o dispõe o art. 308 do Código Civil:

Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.

Com efeito, quanto à matéria, Maria Helena Diniz leciona que:

“
É preciso, portanto, saber a quem pagar, sob pena de se pagar mal, e quem paga mal paga duas vezes
.
Consoante o art. 308 do Código Civil, ‘o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.’

O credor é, em regra, quem deve receber a prestação.
Todavia, é preciso não olvidar que credor não é apenas a quem foi originariamente constituído o crédito, mas também
seus sucessores
causa
mortis (herdeiro, na proporção de seu quinhão hereditário, ou legatário) ou
inter
vivos (cessionário do crédito, sub-rogado nos direitos creditórios),
que são credores derivados
. A qualquer um dos cocredores, havendo solidariedade ou indivisibilidade, estará permitido receber o pagamento.
Se se tratar de obrigação ao portador, quem apresentar o título é o credor, de modo que o pagamento a ele feito será legítimo
(RT, 486:104, 443:286).”
(“Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações”. 29ª Edição. 2014. Saraiva. Pg. 247.)

Conclui-se, portanto, que pagar
mal
significa pagar à pessoa que não é credora, nem tem poderes para receber, como ocorreu no caso em apreço, uma vez que o credor originário (Marcelo Correa da Silva) já havia endossado o título a terceiro, conforme se extrai da própria cártula (ID 209197028 – Pág. 1).

Portanto, evidenciando-se a regularidade da transferência do cheque, mediante endosso, e não demonstrada a quitação ao portador do título,

mostra-se exigível a cobrança da referida cártula via ação monitória.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas.
[...].
(TJMT - N.U 1001624-82.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024